Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713240-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA REU: IATE CLUBE DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória julgada inadmissível, por unanimidade de votos, cuja decisão transitou em julgado. Nesse contexto, o depósito realizado pela parte autora se converterá em multa, em favor do réu, a teor do art. 968, inc. II, do CPC. Portanto, expeça-se alvará judicial em favor de IATE CLUBE DE BRASÍLIA, para liberação da quantia concernente à multa, acrescida de correção monetária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024 14:11:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador